Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-18.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702314-18.2019.8.07.0008 RECORRENTE: SILVIO MOREIRA DE JESUS RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 19683151, inadmitiu o recurso especial, o que ensejou a interposição de agravo endereçado à Corte Superior. O agravante sustenta, em síntese, que a questão trazida aos autos já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.439.163/SP (Tema 882), situação que atrairia a observância da sistemática dos repetitivos, consoante previsão do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Contrarrazões de ID 21080419. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1042, § 2o, do Código de Processo Civil), revogo a decisão de ID 19683151, e passo à análise do apelo constitucional. Trata-se de recurso especial interposto por SILVIO MOREIRA DE JESUS contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 15610440): CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGITIMIDADE ATIVA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA TÁCITA. LEI N. 13.465/2017. 1. O condomínio irregular, constituído sob a forma de associação de moradores, à semelhança do que ocorre na cobrança de taxas condominiais, detém legitimidade para ingressar em juízo na defesa dos interesses da coletividade dos moradores que ali residem. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 882, definiu que "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”. 3. Comprovado nos autos que o condômino adquiriu direitos sobre o imóvel quando já instituída a contribuição destinada à manutenção de áreas comuns, resta configurada a anuência de que trata o Tema Repetitivo 882. 4. A Lei 13.465/2017 introduziu o art. 36-A a Lei 6.766/1979, que passou a tratar das associações de titulares de direitos em loteamentos ou empreendimentos assemelhados e prevendo a possibilidade de cotização entre os titulares para suportar a consecução dos objetivos comuns. 5. Negou-se provimento ao recurso do Réu. Deu-se provimento ao recurso do Autor. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP - Tema 882, sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/5/2015). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Tribunal Superior no mencionado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019